Tribunal: TJDFT
Processo: 0765239-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. ENFERMIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE. RAZOABILIDADE. COISA JULGADA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade civil, cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). Contudo, é possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
2. Depreende-se dos autos que, embora o alimentando tenha alcançado a maioridade, padece de enfermidade incurável que o impossibilita de exercer atividade laborativa, conforme prova pericial produzida na fase de conhecimento, o que atrai a incidência do art. 1.590 do Código Civil, ao estabelecer que “As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes.”
3. Do cotejo entre as despesas do alimentando, a capacidade contributiva do pai e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser retificada na sentença, visto que a obrigação fixada no percentual de 14% do rendimento bruto do apelante revela-se adequada, uma vez observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade que regula o dever alimentar.
5. Não há falar em ofensa à coisa julgada, na hipótese em que, após a prolação de acórdão proferido em agravo de instrumento, determinando ao apelante o custeio de plano de saúde em favor do alimentando, sobreveio, na fase de conhecimento, a comprovação de que o plano de saúde vinculado ao órgão empregador do apelante afigura-se o mais adequado para suprir as necessidades terapêuticas que o caso do alimentando exige, bem como a ausência de óbice à reinserção deste como beneficiário.
6. Apelação do autor conhecida e não provida.